Tribunal: TJBA
Processo: 0500531-69.2018.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500531-69.2018.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO INTEPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0500531-69.2018.8.05.0006, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença para excluir a condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais, pelas razões adiante expostas.